Tribunal: TJDFT
Processo: 0710483-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710483-76.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MILCA VIEIRA DE MATOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MILCA VIEIRA DE MATOS contra a decisão de ID 150450638, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação n. 0701549-75.2023.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado para que fosse determinado aos réus que acrescentassem, na pontuação global da autora, os pontos referentes à questão n. 56 da prova objetiva do Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Técnico em Atividades de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, com a respectiva repercussão na classificação geral, nos seguintes termos: [...] 1. Cuida-se de ação de conhecimento deduzido por MILCA VIEIRA DE MATOS em face DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC, postulando concedida a tutela de urgência na modalidade inaudita altera pars para determinar aos Requeridos que procedam ao acréscimo, na pontuação global da Autora, do valor referente a anulação da questão no 56 (cinquenta e seis) de acordo com a pontuação dada as questões que fazem parte do bloco conhecimentos específicos (02 pontos) , com a respectiva repercussão na classificação geral. Afirma que o objetivo da demanda é anular a questões no 56 da prova objetiva para o cargo de Técnico de Atividades de Trânsito do concurso público do Detran – DF. Alega que a questão impugnada deve ser anulada, pois padece do vício de extrapolação do edital, por envolver Direito Processual Civil, e violação da Lei DF no 4.949/2012, por ser incompatível com a escolaridade exigida para o cargo e a complexidade das atribuições do cargo de Técnico de Atividades de Trânsito. [...] DECIDO. [...] Observe-se que é firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, repercussão geral). O autor insurge-se contra a questão no 56 da prova objetiva, alegando, em primeiro lugar, que não consta do edital noções de Direito Processual Civil. Todavia, não há qualquer teratologia na questão formulada pela banca. No edital constam, como conhecimento especifico, as disciplinas “Noções de Direito Administrativo” e “Noções de Administração Pública”. Logo, a comparação entre a forma de atual da Administração Pública (de ofício ou mediante provocação) e a forma da atual jurisdicional (em regra, mediante provocação), é conteúdo ensinado nas aulas de graduação ou qualquer curso preparatório para concurso público que se preze. Esse magistrado, que leciona Direito Administrativo desde o longínquo ano de 1999, em nível de graduação, curso preparatório, mestrado e doutorado, sempre ensinou nas primeiras aulas sobre noções da Administração Pública a diferença entre a forma de atuação do Poder Público e do Judiciário. Além disso, o atual CPC/15 deixa claro sua aplicação subsidiária na ausência de normas de processo administrativo (art. 15). Da mesma forma, a questão impugnada não traz complexidade capaz de violar o art. 33 da Lei DF no 4.949/2012, seja pela clareza da questão, seja porque o examinador traduziu a expressão ne procedat judex ex officio. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em erro grosseiro, dupla interpretação ou necessidade de declarar a nulidade da conduta administrativa. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...] 3. Diante da documentação acostada aos autos, DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. [...] Nas razões recursais, a agravante afirma que a referida questão n. 56, apesar de constar no bloco “Noções de Administração Pública” da prova, aborda o conteúdo do art. 2o do Código de Processo Civil – CPC, que não foi previsto no Edital de Abertura do certame. Alega, ainda, que o nível de dificuldade da questão é incompatível com a escolaridade exigida (ensino médio) e a complexidade das atribuições do cargo, em afronta ao art. 33 da Lei Distrital n. 4.949/2012. Nessa linha, sustenta que a questão é ilegal, o que atrai a incidência da tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal – STF no Tema 485. A agravante argumenta, assim, que foi demonstrada a probabilidade do direito vindicado. Quanto ao perigo da demora, sustenta ser atual e grave, pois poderá ser prejudicada em sua classificação final no concurso em andamento. Ao final, requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar aos agravados que acrescentem, à sua pontuação global, os 2 (dois) pontos referentes à citada questão, com a repercussão na classificação geral; e, b) no mérito, o provimento do recurso (ID 44923181). Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de atribuição dos pontos da questão n. 56 da prova objetiva do Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Técnico em Atividades de Trânsito do DETRAN/DF à agravante, com repercussão na classificação geral. A mencionada questão, de acordo com a cópia juntada pela agravante no ID 44923190, foi alocada no bloco “NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA” e redigida nos seguintes termos: 56) A função administrativa diferencia-se da jurisdicional, pois pode ser iniciada de ofício ou independentemente de provocação. No âmbito do Poder Judiciário, vigora o princípio do ne procedat judex ex officio, ou seja, que “nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando a parte ou o interessado a requerer, nos casos e forma legais”, de acordo com o disposto no art. 2o do CPC. Quanto a relação jurídica estabelecida com o início do processo, assinale a alternativa incorreta. a) Da ausência de triangulação, não se pode concluir que a Administração seja interessada subjetivamente no deslinde do processo administrativo. b) É triangular, pois a Administração Pública se coloca próxima entre os interesses em conflito. c) A atuação administrativa deve se pautar na aplicação objetiva da lei. d) No caso da lei geral de processo administrativo, há a previsão de inúmeros mecanismos que objetivam traduzir em regras a observância constitucional da ampla defesa e do contraditório no âmbito do processo administrativo Confira-se, agora, o conteúdo programático previsto no Edital Concurso Público n. 01/2022 – DETRAN/DF para o cargo em epígrafe, na parte que interessa: ANEXO II – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA ESTUDO [...] CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS TÉCNICO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO [...] Noções de Direito Administrativo: 1. Ato administrativo. 1.1 Conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies. 1.2 Extinção do ato administrativo. 1.2.1 Cassação, anulação, revogação e convalidação. 1.3 Decadência administrativa. 2. Improbidade administrativa: Lei Federal no 8.429/1992 e suas alterações. 3. Licitações, Contratos Administrativos e Convênios Administrativos: Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações; Lei Federal no 14.133/2021 e suas alterações (Nova Lei de Licitações e Contratos); Lei Federal no 10.520/2002, Decreto Federal no 10.024/2019 e demais disposições normativas relativas ao pregão; Decreto Distrital no 39.103/2018 e suas alterações (regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o Sistema de Registro de Preços e dá outras providências); e Lei Federal no 12.462/2011 e suas alterações (Regime Diferenciado de Contratações Públicas). 4. Execução e fiscalização de contratos administrativos. 5. Poderes da administração pública. 5.1 Hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. 5.2 Uso e abuso do poder. 6. Responsabilidade civil do Estado. 7 Serviços públicos. 7.1 Conceito. 7.2 Elementos constitutivos. 7.3 Formas de prestação e meios de execução. 7.4 Delegação. 7.4.1 Concessão, permissão e autorização. 7.5 Classificação. 7.6 Princípios. 8. Bens Públicos. 8.1 Conceito. 8.2 Classificação. 8.3 Características. [...] Noções de Administração Pública: 1. Material e patrimônio. 2. Gestão eletrônica de documentos e processos: recebimento, registro, distribuição, tramitação, expedição de documentos e instrução de processos. 2.1 Processo administrativo no âmbito da Administração (Lei Federal n° 9.784/1999, recepcionada no GDF pela Lei n° 2.834/2001). 3. Relações humanas, comunicação e expressão, trabalho em equipe, desenvolvimento organizacional e atendimento ao público. 4. Rotinas de apoio de gestão de pessoas, de administração de contratos e convênios, de administração orçamentária e financeira e de transporte. 5. Coleta e processamento de dados e informações. (ID 44923193 – Grifou-se).[1] Da leitura dos trechos transcritos, entendo, em um juízo de cognição sumária, que a questão apontada, apesar de ter mencionado expressamente um dispositivo do CPC, envolve o tema “Processo administrativo no âmbito da Administração (Lei Federal n° 9.784/1999, recepcionada no GDF pela Lei n° 2.834/2001)”, previsto no conteúdo programático do Edital. Além disso, não vislumbro, nesse momento, violação ao art. 33 da Lei Distrital n. 4.949/2012[2], que dispõe que “[...] O nível de dificuldade das provas deve ser compatível com a escolaridade exigida do candidato e a complexidade das atribuições relativas ao cargo público objeto do concurso”, pois é razoável exigir que os servidores públicos que tenham noções gerais de processo administrativo.[3] E, como se sabe, somente é permitido ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público quando verificada ilegalidade ou inconstitucionalidade (Tema 485 do STF). Dessa forma, não evidenciada a manifesta ilegalidade da questão, porquanto não há elementos nos autos que demonstrem uma dissociação entre o conteúdo e as disciplinas previstas no Edital, não reconheço a probabilidade do direito alegado. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Após, à d. Procuradoria da Justiça. Publique-se. Brasília, 24 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: 3c0cf2efd46e3fa0a1cf03f487cd10f1.pdf (ibfc.org.br). Acesso em 23/3/2023. [2] Estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. [3] No Edital, consta apenas o seguinte: “2.2. Das especificações dos cargos: 2.2.1. Os requisitos, a remuneração inicial, a carga horária semanal e a descrição sumária dos cargos ofertados no presente concurso são os relacionados, conforme a seguir: [...] Cargo: Técnico em Atividades de Trânsito. Remuneração Inicial: R$ 4.650,00. Carga Horária Semanal: 40h. Requisitos: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio ou equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Descrição Sumária: Executar atividades relacionadas ao suporte no desempenho das atribuições da Carreira Atividades de Trânsito; executar outras atividades de interesse da área.”